Tribunal: TJMT
Processo: 1022199-16.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022199-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA - CPF: 173.079.881-00 (AGRAVADO), POLIANA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 721.770.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

“O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.”
(TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022199-16.2023.8.11.0000 – COMARCA DE

BARRA GARÇAS

AGRAVANTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA

TERCEIRO INTERESSADO: POLIANA MARQUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
SIMIRAMY BUENO DE CASTRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0005143-53.2015.8.11.0004), em que indeferiu o prosseguimento do feito em relação à execução de honorários advocatícios.

A agravante sustenta que na sentença o agravado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão pela qual ingressou com o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Assevera que nos
artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência,
que o juiz indeferiu o prosseguimento dos honorários sucumbenciais.

Alega que sua pretensão além de
evitar mais um incidente processual, dará maior celeridade e efetividade ao crédito pleiteado, sendo possível a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, ou em autos apartados, cabendo ao profissional que detém a titularidade do crédito a escolha, nos termos dos artigos supracitado.

Ante o exposto, requer a liminar determinando a imediata continuidade dos atos executivos, visto que se trata de direito alimentar do advogado e ao final seja dado provimento a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
, para que seja dado prosseguimento do cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários sucumbenciais no bojo dos autos. (id. 182865650)

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
SIMIRAMY BUENO DE CASTRO
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0005143-53.2015.8.11.0004), em que indeferiu o prosseguimento do feito em relação à execução de honorários advocatícios.

Eis o teor da decisão agravada:

“Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema PJe/TJMT que trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença.

Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523
caput
do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

Em tempo, indefiro o pedido do item “b” da manifestação de id. 124239029 porquanto tal diligência incumbe ao próprio exequente.

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Por fim, indefiro o prosseguimento do feito em relação à execução de honorários sucumbenciais (id. 125045478) nestes autos, posto que tal situação tornaria desnecessariamente tumultuoso o processamento do feito.

Intime-se e cumpra-se.”

Em melhor análise dos autos e da ação principal, estão configurados

os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – AÇÃO PRÓPRIA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE EXECUÇÃO DA SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 23 e 24 da lei nº 8.906/94, o recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma.”
(N.U 1008462-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELO PATRONO DA PARTE VENCEDORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste óbice legal à execução da verba honorária sucumbencial pelo próprio causídico da parte vencedora da lide, pois, trata-se de direito autônomo e legítimo, que pode ser reivindicado nos mesmos autos da ação que lhe deu origem, em harmonia com o princípio da celeridade processual.

2. A ausência de indicação do nome do patrono da parte no preâmbulo das peças apresentadas no cumprimento de sentença, não é o suficiente para deslegitima-lo à pretensão de cobrança da verba de sucumbência, a uma porque se trata de mera irregularidade formal plenamente sanável, e também porque a jurisprudência pátria entende ser manifesta a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado no que diz respeito à cobrança dos honorários de sucumbência (REsp 1776425/SP).”
(N.U 1009694-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 22, § 4º E 24, § 1º, DA LEI N. 8.906/94. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2 - Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei nº 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. 3 - Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito originário e dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o disposto nos artigos 22, § 1º e 24, § 1º, ambos da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual ou o conflito de interesses utilizados no decisum como fundamentos do indeferimento do pedido. 4 - Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelos ex-patronos da Exequente, processando-se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido. Agravo de Instrumento provido.”
(TJ-DF 07165489220208070000 DF 0716548-92.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

De fato, além de evitar mais um incidente processual, bem como para dar maior celeridade e efetividade ao crédito pleiteado, é possível a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, dos autos em apenso, nos próprios autos da execução, cabendo ao profissional que detém a titularidade do crédito a escolha, nos termos dos artigos supracitado.

A propósito:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.” (TJ-RS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023